Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725776-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÍBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: LILIANE GONÇALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. Em se tratando de providência excepcional, à míngua de outros elementos nos autos, a executada demonstrou que as despesas realizadas para a garantia da sua subsistência e de sua família comprometem a maior parte de sua remuneração. Desse modo, não há como flexibilizar a regra da impenhorabilidade, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a constrição. A recorrente aponta violação aos artigos 797, 805 e 373, inciso II, todos do CPC, alegando a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 797, 805 e 373, inciso II, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, a decidir, concluiu que: “em se tratando de providência excepcional, à míngua de outros elementos nos autos, a executada demonstrou que as despesas realizadas para a garantia da sua subsistência e de sua família comprometem a maior parte de sua remuneração” (ID Num. 45908531). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017